Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-94.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006283-94.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 378.812.641-87 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 925.676.811-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. D
iante das inúmeras tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e por carta com aviso de recebimento foi realizada a citação por edital, como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015, não havendo que se falar em nulidade.

2. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inc. I do CC e Súmula 503 do STJ, e a demora na citação, que acabou convergindo na citação por edital, não se deu por inércia ou falta de diligência da Requerente/Apelada, mas sim pela dificuldade na localização de endereço da Requerida/Apelante.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Monitória n. 1006283-94.2018.8.11.0006
, movida por
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
, que
rejeitou os embargos monitórios e JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL
, para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 3.616,00 (três mil, seiscentos e dezesseis reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão dos cheques e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira; bem como, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 249571232) a Apelante sustenta as preliminares de nulidade da citação por edital e de ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto à nulidade da citação, argumenta que
“observa-se mediante Ids. 63064721 e 96631781, que em dois dos endereços indicados no transcurso da presente demanda, fora procedido mandado de citação apenas via correios, voltando os referidos AR, atestando que a Apelante não fora citada por motivo de endereço insuficiente”
.

E quanto à prescrição intercorrente, argumenta que no caso dos autos ocorreu tanto da prescrição da pretensão do direito, quanto da prescrição intercorrente, uma vez que a inicial fora distribuída em 06/11/2018, sendo recebida em 12/11/2018, com a determinação da citação da Apelada; contudo
“passados MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, após requerimento da parte embargada, sem efetivas diligências para sua localização, requereu a citação por edital”
, deferido em despacho datado de 15/08/2023.

Diante desse contexto, requer
“seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital e todos os atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização da Apelante nos endereços indicados para fins de lhe permitir participar do processo, assim como requer que a sentença seja reformada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente extinguindo-se a ação executiva nos termos do Art. 924, inciso V do CPC”
.

Contrarrazões pelo Apelado (id. 249571235) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita (id. 250905164)
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Monitória n. 1006283-94.2018.8.11.0006
, movida por
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
, que
rejeitou os embargos monitórios e JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL
, para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 3.616,00 (três mil, seiscentos e dezesseis reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão doa cheques e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira; bem como, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação
.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente recurso de Apelação sustentando, em síntese, a
nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto à nulidade da citação, argumenta que
“observa-se mediante Ids. 63064721 e 96631781, que em dois dos endereços indicados no transcurso da presente demanda, fora procedido mandado de citação apenas via correios, voltando os referidos AR, atestando que a Apelante não fora citada por motivo de endereço insuficiente”
.

E quanto à prescrição intercorrente, argumenta que no caso dos autos ocorreu tanto da prescrição da pretensão do direito, quanto da prescrição intercorrente, uma vez que a inicial fora distribuída em 06/11/2018, sendo recebida em 12/11/2018, com a determinação da citação da Apelada; contudo
“passados MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, após requerimento da parte embargada, sem efetivas diligências para sua localização, requereu a citação por edital”
, deferido em despacho datado de 15/08/2023.

Diante desse contexto, requer
“seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital e todos os atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização da Apelante nos endereços indicados para fins de lhe permitir participar do processo, assim como requer que a sentença seja reformada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente extinguindo-se a ação executiva nos termos do Art. 924, inciso V do CPC”
.

Contudo, sem razão a Apelante
.

Isso porquê, em que pese a Apelante alegar que há nulidade na citação por edital, é possível constatar que o Juiz
a quo
esgotou as tentativas de localização do endereço da Requerida considerando todas as tentativas de citação por meio de oficial de justiça, bem como as tentativas de citação por carta nos diversos endereços informados pela Requerente.

ID
249570698

A primeira tentativa de citação se deu por oficial de justiça (ID. 249570674), no endereço indicado na inicial, contudo a citação foi frustrada, conforme certidão de oficial que segue abaixo:

Tão logo a certidão negativa de citação aportou aos autos, a Requerente foi intimada e manifestou postulando pela realização de buscas de endereço da Requerida via sistemas BacenJud, Infojud e RenaJud, inclusive requisitando-se tais informações das concessionárias de prestação de serviços públicos (id. 249570677).

Na sequência dos atos houve uma mudança de titularidade da 2ª Vara Cível de Cáceres (id. 249570683) e a Requerente foi novamente intimada para dar andamento ao feito, quando então apresentou 03 (três) novos endereços da Requerida para que se procedesse à tentativa de citação (ID. 249570689).

Assim, foram realizadas mais 04 (quatro) tentativas de citação via oficial de justiça (IDs. 249570693, 249570698, 249571151, 249571152), em endereços diversos, contudo todas frustradas. A Requerente ainda indicou um endereço eletrônico e o telefone.

Em 2021, diante das tentativas frustradas, a Requerente postulou pela citação por edital, mas teve o pedido negado. Em 2022 houve uma nova tentativa de citação, dessa vez por carta com aviso de recebimento (id. 249571194), todavia, a carta foi devolvida com a indicação de
“Desconhecido”
.

Assim, diante das inúmeras tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e por carta com aviso de recebimento a Requerente postulou novamente pela realização de citação por edital (id. 249571212).

E diante desse cenário foi realizada a citação por edital (id. 249571214), como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Nesse contexto, tendo em vista o exaurimento das tentativas de busca do endereço da Requerida/Apelante, considero que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade da citação realizada nos autos.

Quanto à prescrição, a Requerida/Apelante sustenta que deve ser reconhecida tanto a prescrição do direito, quanto a prescrição intercorrente, uma vez que a inicial foi distribuída em 11/2018 e a citação por edital só aconteceu em 08/2023; contudo, sem razão a Apelante.

Isso porquê, a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inc. I do CC e Súmula 503 do STJ, e a demora na citação, que acabou convergindo na citação por edital, não se deu por inércia ou falta de diligência da Requerente/Apelada, mas sim pela dificuldade na localização de endereço da Requerida/Apelante.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia da Requerente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à busca do endereço válido da Requerida/Apelante.

Assim, a despeito dos argumentos da Apelante, comungo da posição adotada pelo juízo
a quo
, pois entendo que o reconhecimento da prescrição pela demora na dificuldade de localização do Requerido para a citação privilegia o devedor em detrimento do (diligente) credor.

A meu ver, o Poder Judiciário não pode compactuar com a inadimplência e premiar o mau pagador com o reconhecimento da prescrição, mormente a intercorrente, desfavorecendo o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (Destaquei).

Sem mais delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito
, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

E, no caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que, desde o início da ação monitória, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos exatos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025